Tribunal: STF
Processo: ARE 1587293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame de fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
Nas razões recursais, o embargante alega que “a r. decisão, que negou seguimento ao recurso interposto pelo Município de São Bernardo do Campo, ao majorar os honorários advocatícios em 10%, não se ateve ao fato de que a d. sentença fixou a aludida verba em 20%, limite máximo previsto no Código de Processo Civil”. 
Requer “sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos a fim de que, para evitar controvérsias posteriores ao trânsito em julgado, seja aclarada a r. decisão quanto à verba honorária”. 
É o relatório. Decido.
Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, no que diz respeito à majoração de honorários, a decisão ora embargada condicionou a aplicação do art. 85, § 11, do CPC à prévia fixação de horários pela instância de origem, ressaltando a observação dos limites dos §§ 2º e 3º do mencionado artigo, sendo desnecessário qualquer esclarecimento quanto à base de cálculo, considerando-se que tal majoração não poderá ultrapassar o limite legal.  
Assim, observa-se que inexiste vício a ser sanado na decisão embargada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente